Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728893-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FELIX RODRIGUES NASCIMENTO RECORRIDO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO COLETIVA. NEGOCIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE PRECATÓRIO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA EM ASSEMBLEIA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. DECADÊNCIA. REQUISITOS PARA A DELIBERAÇÃO OBSERVADOS. ALIENAÇÃO VÁLIDA. NÃO VERIFICAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NEM MORAIS. 1. À luz do art. 179 do CC, “quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato”, logo, considerando que a Assembleia Geral que autorizou a negociação do precatório expedido na ação coletiva foi realizada em 17/12/2012, decaiu o prazo para a oposição de insurgência contra ela, tendo em vista que a ação de reparação por danos materiais e morais foi proposta somente em 24/9/2019. 2. Ainda que esse não fosse o entendimento, a Assembleia Geral de 17/12/2012 não poderia ser anulada com fulcro no art. 524, alínea “e”, da CLT, pois referido dispositivo legal versa sobre as deliberações concernentes a pronunciamento sobre relações ou dissídio de trabalho e do respectivo quórum, matéria esta distinta da que foi objeto da mencionada Assembleia Geral, que tratou acerca de negociação sobre precatório decorrente de ação coletiva. Ademais, o sindicato atendeu aos requisitos dispostos em seu Estatuto visando à convocação para a realização da Assembleia Geral e para deliberação, de acordo com os documentos acostados aos autos. 3. Os sindicatos possuem como órgão supremo de deliberação as assembleias gerais, o que pode ser depreendido do art. 522 da CLT, tendo o Estatuto do SindSaúde/DF estabelecido que compete à assembleia geral dispor soberanamente sobre quaisquer assuntos e proposições de interesse do sindicato ou de seus sindicalizados. Por consectário, tendo a Assembleia de 17/12/2012 autorizado o sindicato a negociar a alienação do precatório, não se vislumbra mácula quanto à cessão de direito creditório realizada. 3.1. A possibilidade de negociação do precatório pelo sindicato também é corroborada pelo acórdão prolatado no mandado de segurança no 0716147-64.2018.8.07.0000, em cuja ementa restou consignada a regularidade da formação e formalização do precatório, além da sua titularidade pelo SindSaúde/DF, matéria esta protegida pelo manto da coisa julgada. 4. Ausente a demonstração de qualquer vício quanto à alienação do precatório visando à cessão do crédito nele representado, deve-se reputá-la válida, mormente quando observado o art. 100, §§13 e 14, da CF, não se vislumbrando o dano patrimonial nem o dano moral afirmados, aptos a ensejar o dever de indenização pelo sindicato. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque a venda do precatório com deságio, decidida em assembleia sem a devida observância do quorum legal, e, portanto, sem autorização prévia, gerou dano patrimonial e lhe garante o direito às devidas reparações de cunho material e moral. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome das advogadas ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS (OAB/DF 55.712) e NATÁLIA BARROS DE SOUZA (OAB/DF 54.110). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve prosseguir quanto à tese de contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque o colegiado fez as seguintes considerações no ID 18802990 – Págs. 5/6 acerca do tema, verbis: Nessa senda, tendo a Assembleia de 17/12/2012 autorizado o SindSaúde/DF a negociar a alienação do precatório no 2010.00.2.007641-2, a tese aventada pelo apelante no sentido de que o referido sindicato não poderia negociar sobre direito material dos sindicalizados não merece amparo. A possibilidade de negociação do precatório pelo sindicato também é corroborada pelo acórdão prolatado no mandado de segurança no 0716147-64.2018.8.07.0000, em cuja ementa restou consignada a regularidade da formação e formalização do precatório, além da sua titularidade pelo SindSaúde/DF, matéria esta protegida pelo manto da coisa julgada. Veja-se: “6. O Sindicato Impetrante, única parte nos autos de origem, é o credor na requisição de precatório expedida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, no termo de autuação protocolado e assinado pelo Diretor da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, após realizado juízo de adequação previsto nos arts. 5° e 6° da Portaria Conjunta n° 17 de 2006 do TJDFT, bem como no ofício da Presidência do TJDFT ao Governador do Estado, do que pode ser aferida a regularidade da formação e formalização do precatório, além da titularidade pelo Impetrante. Restou demonstrada a presença do direito líquido e certo apto a justificar a impetração, conforme prova pré-constituída apresentada.” Por consectário, em razão da ausência de demonstração de qualquer vício quanto à alienação do precatório visando à cessão do crédito nele representado, deve-se reputá-la válida, mormente quando observado o art. 100, §§13 e 14, da CF. Assim, não vislumbro o dano patrimonial nem o dano moral afirmados pelo apelante, aptos a ensejar o dever de indenização pelo SindSaúde/DF. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS (OAB/DF 55.712) e NATÁLIA BARROS DE SOUZA (OAB/DF 54.110). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015